Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-68.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000473-68.2022.8.11.9005
Impetrante: Thaiza Gonçalina da Silva Santos.
Impetrado: Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande.
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Thaiza Gonçalina da Silva Santos em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado de n. 1035769-68.2020.8.11.0002, por declará-lo deserto, haja vista a ausência de recolhimento de preparo.
O impetrante pleiteia em sede liminar a concessão das benesses da gratuidade de justiça e recebimento do recurso inominado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.
É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.
Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.
Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais como a trazida a esta Turma pelo impetrante, ex vi dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.
Possível, portanto, o cabimento do mandamus, também cabe afirmar que o autor demonstrou que na espécie estão presentes a relevância da fundamentação e o perigo de dano na demora da prestação jurisdicional referidos no art. 7o, III da mesma Lei 12.016/09, uma vez que ficaram evidenciados os requisitos da gratuidade da justiça em seu favor.
Com efeito, o impetrante juntou aos autos declaração de pobreza, o que a princípio já satisfaz o direito à percepção da gratuidade para litigar previsto constitucionalmente (CF, art. 5o, LXXIV) e demonstra verossimilhança acerca de sua momentânea insuficiência financeira.
Portanto, presentes os pressupostos legais, defiro a liminar para permitir a subida do recurso interposto sem o pagamento das custas de processo.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite(m)-se o(a,s) litisconsorte(s) para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator